Tribunal: STF
Processo: HC 203737
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-29
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. INTERVENÇÃO: INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Em 12.7.2021, foi concedida a ordem no presente habeas corpus, impetrado por Wellington Rocha Leitão Filho e outro, advogados, em benefício de Pedro Philomeno Ferreira Gomes Neto, Roberto Frederico Gentil Philomeno Gomes e Beatriz Rosita Gentil Philomeno Gomes, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 25.5.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 136.892/CE, Relator o Ministro Felix Fischer.
    Tem-se na ementa da decisão proferida (e-doc. 27):
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DAS INVESTIGAÇÕES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ORDEM CONCEDIDA”. 
    Foi certificado o trânsito em julgado dessa decisão em 10.8.2021 (e-doc. 34).
    2. Em 16.8.2021, Lincoln Gomes Martins interpôs agravo regimental, na condição de assistente de acusação.
    Afirma que a decisão agravada não teria transitado em julgado porque “ausente de intimação o assistente de acusação” nos presentes autos e na ação penal de origem (fl. 11, e-doc. 35).
    Requer o deferimento da justiça gratuita, alegando hipossuficiência financeira (fl. 18, e-doc. 35). 
    Sustenta que seria cabível a interposição de agravo para o colegiado “haja vista o prematuro trancamento da Ação Penal n° 0074119-33.2013.8.06.0001, em trâmite na Terceira Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE” (fl. 24, e-doc. 35).
    Argumenta que “a decisão [agravada] embasou trancamento da ação penal em razão de seu suposto reconhecimento de atipicidade da conduta atribuída aos pacientes, desconsiderando totalmente a situação fático-probatória carreada nos autos, as quais comprovam cabalmente que os réus concorreram para o evento morte da Sra. Maria Dayana Forte Lobo” (fl. 30, e-doc. 35). 
    Aponta suposto “vício de falta de fundamentação” e ofensa aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da não surpresa e do contraditório e da ampla defesa (fl. 33, e-doc. 35).
    Salienta “claro gravame (grave lesão) (…) ao [se] determinar o trancamento de ação penal legalmente instaurada, o que pode gerar a impunidade dos pacientes em virtude da não aplicação do devido processo legal, notadamente pela não consideração dos documentos juntados oportunamente nos autos de origem” (fl. 35, e-doc. 35).
    Tece considerações sobre o acervo probatório reunido na ação penal de origem para concluir pela “plena viabilidade da persecução penal” (fl. 51, e-doc. 35). 
    Enfatiza que a decisão pela qual arquivado o inquérito policial pode ser revista, se surgirem novas provas, como teria ocorrido no caso dos autos (fl. 53, e-doc. 35).
    São os requerimentos e pedidos:
    “Diante do exposto, requer-se: 
    A) Sejam preliminarmente CONCEDIDOS OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, vez que se declaram pobres no sentido jurídico do termo, conforme declarações em anexo; 
    B) A DECLARAÇÃO DE NULIDADE de todos os atos posteriores à ausência de intimação do Assistente de Acusação devidamente habilitado nos autos de origem, inclusive com a anulação da certidão de trânsito em julgado liberada nos autos, por tratar-se de decisão e atos não comunicados; 
    C) A RECONSIDERAÇÃO da decisão monocrática ora recorrida, conforme permissivo no diploma processual (artigo 1021, § 2°, CPC);
    D) Subsidiariamente, a REMESSA do Agravo Interno para o devido JULGAMENTO pelo colegiado competente, inclusive com eventual modulação de efeitos para casos análogos, bem como para o seu RECEBIMENTO nos seus efeitos ativo e suspensivo, para fins de suspender a decisão que determinou o trancamento da Ação Penal n° 0074119-33.2013.8.06.0001 em trâmite na 3ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE e, consequente, prosseguimento da fase final de instrução penal;
    E) A INTIMAÇÃO dos Agravados para se manifestarem querendo, nos termos do art. 1.021, § 2°, do CPC; e 
    F) A REVISÃO da decisão agravada, para fins de que seja denegada a ordem no Habeas Corpus interposto, ANULANDO a decisão da Ministra Relatora no Supremo Tribunal Federal, Ministra Cármen Lúcia, a qual determinou o trancamento da ação penal de n° 0074119- 33.2013.806.0001” (fls. 61-62, e-doc. 35).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O agravo regimental não pode ser conhecido. 
    4. Conforme se dispõe no art. 271 do Código de Processo Penal, permite-se a atuação do assistente de acusação na ação penal para “propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, ou por ele próprio, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598”, que tratam da interposição de recurso em sentido estrito e apelação em processos de competência do tribunal do júri.
    Tem-se naquele dispositivo legal norma de direito estrito. A enumeração das atividades processuais facultadas ao assistente de acusação é taxativa, não se admitindo analogia ou interpretação extensiva (neste sentido, por exemplo, MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de processo penal interpretado. 7ª. ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 604).
    5. O habeas corpus não é recurso, mas ação autônoma, com fundamento constitucional (inc. LXVIII do art. 5º da Constituição da República), destinada à proteção da liberdade de locomoção. São sujeitos dessa relação processual, além do órgão judiciário competente para julgá-lo, o impetrante, o paciente, a autoridade apontada como coatora e o Ministério Público, como fiscal da lei. Não dispõe de legitimidade o assistente de acusação para intervir em habeas corpus.
    6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal orienta-se no sentido de ser inadmissível a intervenção do assistente de acusação na ação de habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’. ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO. INADMISSIBILIDADE. ATIVIDADE PROCESSUAL DESSE TERCEIRO INTERVENIENTE SUJEITA A REGIME DE DIREITO ESTRITO. ATUAÇÃO AD COADJUVANDUM QUE SE LIMITA, UNICAMENTE, À PARTICIPAÇÃO EM PROCESSOS PENAIS DE NATUREZA CONDENATÓRIA. AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ COMO INSTRUMENTO DE ATIVAÇÃO DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL DAS LIBERDADES. ILEGITIMIDADE DO INGRESSO, EM REFERIDA AÇÃO CONSTITUCIONAL, DO ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. CONSEQÜENTE DESENTRANHAMENTO DAS PEÇAS DOCUMENTAIS QUE ESSE TERCEIRO INTERVENIENTE PRODUZIU NO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’” (HC n. 93.033/RJ, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe. 8.8.2011).
    Nesse julgado, salientou o Ministro Celso de Mello:
    “(...) Na realidade, a atividade processual do assistente do Ministério Público não se revela ampla nem ilimitada, especialmente no que concerne à sua participação no processo de ‘habeas corpus’, eis que são de direito estrito as faculdades jurídicas a ele outorgadas pelo ordenamento positivo (CPP, art. 271, “caput”). 
    O assistente do Ministério Público, bem por isso, somente pode intervir ‘ad coadjuvandum’ no processo penal condenatório (CPP, art. 268), cabendo-lhe, no plano estrito das ações penais de condenação - com as quais não se confunde a ação de “habeas corpus” (JOSÉ FREDERICO MARQUES, “Elementos de Direito Processual Penal”, vol. 4/380-382, item n. 1.178, 1965, Forense) -, a prerrogativa de propor meios de prova, de formular perguntas às testemunhas, de participar do debate oral, de arrazoar os recursos interpostos pelo ‘Parquet’ ou por ele próprio, inclusive extraordinariamente, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598 (CPP, art. 271, “caput”, e Súmula 210/STF), e de requerer, a partir de 04/07/2011, a decretação de prisão preventiva e a imposição ou a substituição, por outras, de medidas cautelares de natureza pessoal, quando descumpridas (CPP, art. 282, § 4º, e art. 311, na redação dada pela Lei nº 12.403/2011). 
    Vê-se, portanto, que a atividade processual do assistente do Ministério Público sofre explícitas limitações impostas pelo ordenamento positivo, a cuja disciplina está ela juridicamente sujeita. 
    É por isso que o assistente do Ministério Público, mesmo nas estritas hipóteses legais que justificam a sua intervenção assistencial, “... não pode recorrer, extraordinariamente, de decisão concessiva de ‘habeas corpus’” (Súmula 208/STF - grifei); não pode recorrer da sentença de pronúncia (RTJ 49/344); não pode, ainda, interpor recurso extraordinário, para o Supremo Tribunal Federal, de decisão que absolve o condenado em revisão criminal (RTJ 70/500). 
    Tem-se reconhecido, por isso mesmo, em face da estrita disciplina que rege a atuação processual do assistente do Ministério Público, a ilegitimidade de sua intervenção no processo de ‘habeas corpus’, ainda quando formalmente habilitado como terceiro interveniente. 
    Essa posição tem prevalecido na jurisprudência dos Tribunais (RT 376/230 - RT 545/307 - RT 546/318 - RT 557/350, inclusive na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 56/693-695, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI – RTJ 126/154, Rel. Min. MOREIRA ALVES - HC 79.118-RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.)” (HC n. 93.033/RJ, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe. 8.8.2011) (grifos nossos).
    Confira-se, ainda:
    “EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. ‘Habeas Corpus’. Intervenção de Assistente de Acusação. Sustentação oral. Inadmissibilidade. Informações prestadas pelo Presidente da Câmara Criminal, prolatora do acórdão impugnado, e não pelo Presidente do Tribunal. Irrelevância, quando não há prejuízo para o paciente. Alegação de cerceamento de defesa, por falta de intimação da Defesa do R., sobre documentos apresentados, com memorial, pelo Assistente da Acusação. Alegação repelida. 1. No processo de ‘Habeas Corpus’ não e admissível a intervenção do Assistente da Acusação, mesmo que este haja sido admitido no processo da ação penal pública condenatória. Pela mesma razão não tem direito a sustentar oralmente suas razoes contrarias a concessão do ‘writ’. Precedentes. 2. Se os fatos que os impetrantes alegam, relativamente a falta de intimação da Defesa, para se manifestar sobre documentos juntos, no Tribunal de origem, pelo Assistente da Acusação, são admitidos, como provados, pelo S.T.F., ao julgar o ‘habeas corpus’, e irrelevante que as informações, prestadas pelo Presidente da Câmara prolatora do acórdão impugnado, contenham imprecisões a esse respeito. E que não se configura situação de prejuízo para o paciente. 3. Também e de se considerar descaracterizado prejuízo, se os documentos sobre os quais não pode se manifestar a Defesa, não foram sequer referidos no acórdão impugnado, que recebeu a denuncia com base em outros elementos dos autos. 4. ‘H.C’. indeferido” (HC n. 72.710, Relator o Ministro Sydney Sanches, Primeira Turma, DJe. 27.10.1995).
    7. A inadmissibilidade da participação do assistente de acusação na relação processual instaurada com a impetração do habeas corpus é dominante na doutrina (JESUS, Damásio E. de Jesus. Código de Processo Penal Anotado. 23ª ed., Ed. Saraiva: São Paulo, 2009, p. 225; OLIVEIRA Eugênio Paccelli de; FISCHER Douglas, Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 2ª ed., Ed. Lumen Iuris: Rio de Janeiro, 2011, p. 580; MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de processo penal interpretado. 7ª. ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 605).
    8. Inexiste imposição legal de intimação do assistente do Ministério Público no habeas corpus impetrado em favor do acusado. Como antes assentado, ele não integra a relação processual instaurada nessa ação autônoma de natureza constitucional. Também não tem o assistente de acusação legitimidade para recorrer de decisões proferidas em habeas corpus, por não constar essa atividade processual no rol exaustivo do art. 271 do Código de Processo Penal.
    9. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
      Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora